Tribunal: TJDFT
Processo: 0719018-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO – COBRANÇA DE RESTOS A PAGAR – DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PROVA - EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO SUBSCRITO POR SERVIDOR DOTADO DE COMPETÊNCIA PARA A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – AUSÊNCIA, NO CASO EM EXAME. CONTESTAÇÃO DO DF – RECONHECIMENTO JUDICIAL DE PARTE DO CRÉDITO VINDICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A cobrança judicial de crédito administrativo decorrente de restos orçamentários a pagar pressupõe a existência de crédito líquido e certo, comprovado por documento hábil, firmada por servidor público dotado de competência funcional apta a firmar o documento.
2. Em tais casos, a atuação do juiz é voltada para conferir autenticidade aos documentos comprobatórios da existência do crédito e da certeza e liquidez dos valores nele expressos, e a constituição do direito deriva do ato administrativo mesmo, praticado pelo servidor.
3. Diversamente, nas ações em que o administrado busca o reconhecimento da existência ou inexistência de certo direito, a atuação do juiz é voltada para a investigação das particularidades intrínsecas à controvérsia, e a constituição do direito deriva do ato judicial.
4. Pois bem. No caso em exame, a parte autora pretende seja o ente distrital condenado a lhe pagar restos orçamentários reconhecidos administrativamente, mas não juntou documento hábil a esta demonstração, eis que os documentos apresentados não são subscritos por servidor comprovadamente dotado de competência funcional para emitir referidos documentos.
5. A par deste quadro, tanto em contestação quanto em Recurso Inominado o Distrito Federal reconhece a existência de crédito, não no valor reivindicado, de R$ 15.665,91, mas em valor menor, de R$ 10.406,71.
6. Assim, mercê da inexistência de controvérsia quanto à existência de crédito no valor de R$ 10.406,71, deve a sentença ser reformada para reduzir o valor da condenação ao que reconhecido pelo DF.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e reduzir o valor da condenação a R$ 10.406,71.
8. Sem custas por isenção legal. Sem sucumbência à ausência de recorrente vencido.